Tribunal: TJPA
Processo: 0804572-96.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804572-96.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS MENEZES MENDES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
121, §2º, INC. I, C/C ART. 211, AMBOS DO CPB.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB, A CONSIDERAR. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. PATERNIDADE DE DOIS
FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM OS INFANTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a alegação de que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial por excesso de prazo na formação da culpa não merece abrigo, já que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo
a quo
, pois há inúmeros pedidos de revogação de custódia cautelar feitos pela defesa do referido réu, os quais demandam procedimentos processuais. Ademais, consoante informações do Magistrado do feito, no tocante à fase processual hodierna, a presente ação penal segue sua marcha regular, pois já houve a realização da Audiência de Instrução e Julgamento na data de 21/03/2023, momento em que a Defesa requereu,
mais uma vez
, a revogação da prisão preventiva, tendo o
Parquet
se manifestado desfavoravelmente ao referido pedido.

2.
No que tange

a alegação de que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3.
In casu
, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante arts. 282, §4º e 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado do feito, a prisão preventiva do coacto foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta da análise empírica do caso concreto, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, vez que de acordo com as investigações policiais, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, tentando se furtar da aplicação da lei penal. Dessa forma, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, estando presentes requisitos do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

4.

Por fim, não há como prosperar a substituição da custódia cautelar do coacto por prisão domiciliar, pois, c
omo cediço, o benefício da prisão domiciliar não resta automático, assim, acerca da alegação de que o paciente é pai de dois filhos melhores, verifica-se que nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade dele na criação dos infantes, já que a guarda destes é compartilhada com a avó materna Elza Yegros Antunes, restando prejudicada a pretensão em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
Marcos Menezes Mendes
, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituiba/PA, nos autos do processo
nº 0803266-54.2022.8.140024
.

Consta da impetração
, que o paciente teve sua p
risão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo. 121, §2º, inciso I, c/c art. 211, ambos do Código Penal.

Alega que a prisão preventiva do coacto fora decretada com embasamento, sob alegações para “garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual, na materialidade delitiva e os indícios de autoria resultantes das informações angariadas ao inquérito policial.

Que as reavaliações da prisão preventiva do paciente, de acordo com o artigo 316, parágrafo único, do CPPB, alteração legislativa, no bojo do que se denominou “Pacote Anticrime”, tem sido apenas por mera compulsão no cumprimento da premissa de tal artigo, não relevando de fato o motivo existente.

Ressalta que o coacto se encontra preso preventivamente há praticamente 07 meses, embora seja genitor de dois filhos menores, dos quais tem a guarda por ordem judicial, e por questão de justiça, caso prejudicados os pedidos acima, a custódia preventiva deve ser convertida em prisão domiciliar, com o fito de resguardar os direito dos infantes que têm somente o genitor, ora paciente, como provedor do lar e protetor deles.

Que já transcorreu tempo estupidamente alarmante, ainda se tratando que não fora concluída a fase de instrução criminal, tampouco, o juízo de primeiro de grau tem cumprido com o dever de celeridade, por se tratar de réu preso, pois as Audiências se delongam para ocorrer, ante as inúmeras remarcações, inclusive a Audiência que vai ser remarcada para ouvir testemunhas do Ministério Público, ou seja a defesa não está dando causa a morosidade processual, restando evidente o excesso de prazo na prisão do paciente.

Destaca o ilustre causídico, que os fundamentos e motivos que ensejaram e deram suporte para a manutenção da custódia preventiva não são suficientes para subsidiar o decreto prisional, bem como é réu primário e com bons antecedentes criminais.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer a impetração, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente Alvará de Soltura ou, subsidiariamente, substituição por medidas cautelares previstas no art. 282, §4º e art. 319, do CPPB, para que possa aguardar o julgamento do presente
writ
em liberdade ou, ainda, pela prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 13275107
, o Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero, a quem coube o exame da liminar, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão,
a indeferiu
.

À ID.
13416861
,
a Autoridade Coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Trata-se de ação penal ajuizada em face do paciente pela conduta, em tese, amoldada ao tipo penal do artigo 121, §2º, I e art. 211, do Código Penal Brasileiro.

O relatório policial traz aos autos as circunstâncias das infrações penais, inclusive com o depoimento firme e coerente da testemunha direta do fato criminoso, de modo a indicar, com um alto grau de certeza, a autoria delitiva, a qual é imputada ao paciente.

A Autoridade Policial Representou pela Prisão Preventiva do paciente no mesmo ato em que promoveu o Indiciamento. (ID 70734082)

O Órgão Ministerial manifestou-se favoravelmente ao pedido formulado na Representação Policial em todos os seus termos. (ID 83450806)

Este Juízo Criminal Decretou a Prisão Preventiva do paciente em 27.07.2022, fundamentando a decisão na garantia da ordem pública, verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta a partir da análise empírica – do caso concreto; como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois, conforme as investigações policiais, o paciente empreendeu fuga (fugiu do distrito da culpa), tentando se furtar da aplicação da lei penal. (ID 72375971)

A Defesa do paciente interpôs pedido de Relaxamento da Prisão em 15.08.2022, alegando que o cumprimento do mandado prisão preventiva baseou-se na decisão judicial e não no competente Mandado de Prisão. (ID 74490929)

O Ministério Público, instado a se manifestar, posicionou-se desfavoravelmente ao pedido formulado pela Defesa. (ID 78886666)

O Ministério Público promoveu o oferecimento da Denúncia em face do paciente, como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I c/c art. 211, ambos do CPB. (ID 78886666 – pág. 4)

Este Juízo Criminal exarou decisão pelo Indeferimento do pedido de Relaxamento/Revogação da Prisão Preventiva/Conversão em Prisão Domiciliar, em 25.11.2022, bem como, no mesmo ato, Recebeu a Denúncia em face do paciente. (ID 82474178)

Após regularmente citado/intimado acerca do recebimento da denúncia, a Defesa do paciente interpôs Resposta à Acusação. (ID 82591184)

No tocante à fase processual hodierna, informo a Vossa Excelência que a presente ação penal segue sua marcha processual regular. Houve realização da Audiência de Instrução e Julgamento na data de 21.03.2023, momento em que a Defesa requereu, novamente, a revogação da prisão preventiva, tendo o Parquet se manifestado desfavoravelmente ao pedido formulado pela Defesa. (ID 89263199)”.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É relatório.

VOTO

Aduz o impetrante, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial, por encontrar-se preso preventivamente há mais de 07 (sete) meses, sem que a instrução criminal tenha se encerrado, violando o devido processo legal e a cristalina afronta ao Princípio da Razoabilidade, em razão da caracterização da formação da culpa
ad eternum
, devendo ser posto em liberdade.

Alega, ainda, que a revogação prisão preventiva se

impõe, já que os motivos à sua manutenção não se sustentam, em razão da ausência dos requisitos autorizadores ao encarceramento do coacto ou que a liberdade dele seja reestabelecida, já que é réu primário e com bons antecedentes criminais, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, ou que lhe seja imposta prisão domiciliar, já que é pai de dois filhos menores de idade.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações supra não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do alegado excesso de prazo

Aduz a defesa, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seus direito de ir e vir, ante o excesso de prazo na formação da culpa, sem que para isso tenham contribuído, tampouco a defesa, e muito menos por não se tratar de feito complexo que pudesse justificar a mora aqui verificada, já que se encontra preso há mais de 07 (sete) meses, sem que a instrução criminal tenha se encerrado.

Com efeito, a alegação do presente item não merece prosperar, já que o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade desejada, mas dentro das possibilidades do Juízo
a quo
, pois há inúmeros pedidos de revogação de custódia cautelar feitos pela defesa do referido réu.

Ademais, consoante informações do Magistrado do feito, no tocante à fase processual hodierna, a presente ação penal segue sua marcha regular, pois já houve a realização da Audiência de Instrução e Julgamento na data de 21/03/2023, momento em que a Defesa requereu,
mais uma vez
, a revogação da prisão preventiva, tendo o
Parquet
se manifestado desfavoravelmente ao referido pedido.

Comentando a duração da prisão preventiva e Princípio da Razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

Assim sendo, não obstante a suposta mora alegada, verifica-se que não há e nunca houve desídia por parte do Magistrado primevo em relação ao andamento do feito, mas sim a necessidade de se obedecer aos ritos processuais, os quais demandam tempo para sua realização, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo como bem quer fazer entender a impetração.

- Das condições pessoais

No que tange a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

- Da aplicação de medidas cautelares

Assevera, ainda, o nobre advogado que existem
medidas cautelares diversas da prisão preventiva capazes de ser aplicadas ao caso concreto; porém, tal fato foi ignorado, estando o paciente encarcerado há quase 07 (sete) meses,
não se sustentando os motivos à manutenção da prisão preventiva, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante arts. 282, §4º e 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado do feito, a prisão preventiva do coacto foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta da análise empírica do caso concreto, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, vez que de acordo com as investigações policiais, o paciente empreendeu fuga do distrito da culpa, tentando se furtar da aplicação da lei penal.

Dessa forma, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, estando presentes requisitos do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

- Da

prisão domiciliar

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante, subsidiariamente, para que a custódia cautelar do coacto seja convertida em prisão domiciliar, ante a alegação de que possui dois filhos menores dos quais possui a guarda judicial, sendo o provedor do lar e protetor deles.

Como cediço, o benefício da prisão domiciliar não resta automático, assim, acerca da alegação de que o paciente é pai de dois filhos melhores, verifica-se que nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade dele na criação dos infantes, já que a guarda destes é compartilhada com a avó materna Elza Yegros Antunes, consoante ID 13275120, daí que não há necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 28/04/2023